Tribunal: TJDFT
Processo: 0754483-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. IMÓVEL PÚBLICO. LICITAÇÃO. TERRACAP. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO AUTORIZADOR. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INCABÍVEL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INDEVIDA. DETENÇÃO PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA E DE BOA-FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO. INVIÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. NULIDADE PROCESSUAL AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no Apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada.
2. O exercício do direito de preferência na aquisição de imóvel público licitado pela Terracap exige, nos termos do Edital no 06/2024, que regeu a licitação, e da Resolução CONAD no 231/2012, a apresentação de instrumento público autorizador da ocupação, reconhecido pela Administração, além da equiparação à proposta vencedora e requerimento formal no prazo estipulado.
3. A ocupação irregular, ainda que tolerada, não configura posse legítima, mas mera detenção precária, insuscetível de gerar efeitos jurídicos em face da Administração Pública, tampouco de conferir direito subjetivo à preferência ou à indenização por benfeitorias.
4. A ausência de posse legítima e de boa-fé, nos termos dos arts. 1.208, 1.219 e 1.255 do CC/02, afasta o direito à indenização pelas benfeitorias e o exercício do direito de retenção, especialmente quando o ocupante tem ciência da natureza pública do bem e da falta de anuência estatal.
5. A expectativa de regularização fundiária não configura boa-fé objetiva, tampouco gera direito à indenização, sendo irrelevante a tolerância administrativa ou a cobrança de tributos, que não equivalem a reconhecimento formal da ocupação.
6. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando ausente direito à indenização, tornando desnecessária a apuração do valor das benfeitorias.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.